Tribunal: TJSP
Processo: 1109303-93.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Prestação de serviços de contabilidade. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora que insiste na procedência do pedido inicial, pugnando ainda pela concessão da "justiça gratuita". EXAME: Pedido de "gratuidade" que foi indeferido, com determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias. Prazo que fluiu sem a providência. Ausência de requisito de

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Prestação de serviços de contabilidade. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora que insiste na procedência do pedido inicial, pugnando ainda pela concessão da "justiça gratuita". EXAME: Pedido de "gratuidade" que foi indeferido, com determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias. Prazo que fluiu sem a providência. Ausência de requisito de admissibilidade do Recurso. Deserção configurada, "ex vi" do artigo 1.007, "caput", do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000510930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1109303-
93.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TG&C SERVIÇOS
CONTABEIS LTDA, é apelado EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
CONHECIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente) e ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109303-93.2018.8.26.0100 -Voto no 18.360
2
VOTO No : 18.360
APELAÇÃO No: 1109303-93.2018.8.26.0100
COMARCA : SÃO PAULO - CENTRAL 30a VARA CÍVEL
APELANTE : TG&C SERVIÇOS CONTABEIS LTDA.
APELADA : EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
JUIZ : GUILHERME SANTINI TEODORO
*AÇÃO DE COBRANÇA. Prestação de serviços de contabilidade.
SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora que insiste
na procedência do pedido inicial, pugnando ainda pela concessão
da “justiça gratuita”. EXAME: Pedido de “gratuidade” que foi
indeferido, com determinação de recolhimento do preparo recursal
no prazo de cinco (5) dias. Prazo que fluiu sem a providência.
Ausência de requisito de admissibilidade do Recurso. Deserção
configurada, “ex vi” do artigo 1.007, “caput”, do Código de
Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.*
Vistos.
O MM. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença apelada,
decidindo “in verbis”: “...Julgo a ação improcedente. Custas, despesas e
honorários advocatícios de 10% do valor da causa serão pagos pela
autora.” (“sic”, fls. 206/208).
Inconformada, apela a autora insistindo na reforma
da sentença para o decreto de procedência, pugnando ainda pela concessão da
“gratuidade” (fls. 1214/221).
Anotado o Recurso (fl. 222), a requerida apresentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109303-93.2018.8.26.0100 -Voto no 18.360
3
contrarrazões, pugnando pela manutenção da r. sentença apelada (fls.
224/242), e os autos subiram para o reexame (fl. 245).
Após, o pedido de “gratuidade” formulado pela
apelante foi indeferido, com determinação de comprovação do preparo recursal
no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção, mas o prazo fluiu sem a
providência (fls. 249/251 e 253).
É o relatório, adotado o de fl. 206.
Conforme já relatado, o MM. Juiz “a quo” proferiu
a r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “...Julgo a ação improcedente.
Custas, despesas e honorários advocatícios de 10% do valor da causa serão
pagos pela autora.” (“sic”, fls. 206/208).
Malgrado a insistência da autora, ora apelante, o
Recurso não comporta conhecimento ante a evidente deserção.
Já se viu, o pedido de “gratuidade” formulado pela
apelante foi indeferido e, embora a determinação de comprovação do preparo
recursal em de cinco (5) dias, sob pena de deserção, o prazo fluiu sem a
providência (fls. 249/251 e 253).
Resta o não conhecimento do Recurso ante a
ocorrência da deserção (v. artigo 1.007, “caput”, do Código de Processo
Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109303-93.2018.8.26.0100 -Voto no 18.360
4
A propósito, eis a Jurisprudência:

1033737-04.2015.8.26.0114
Classe/Assunto: Apelação Cível / Bancários
Relator(a): Ricardo Pessoa de Mello Belli
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 19a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 02/07/2020
Data de publicação: 02/07/2020
Ementa: Apelação Cédula de crédito bancário Ação anulatória de cláusulas contratuais
c.c. repetição de indébito Sentença de acolhimento parcial dos pedidos Indeferimento do
pedido de gratuidade da justiça formulado na apelação, por decisão do relator, irrecorrida
Não recolhimento do preparo, pese a oportunidade a tanto concedida, na forma prevista no
art. 99, §7o, do CPC Deserção caracterizada. Não conheceram da apelação.
2094292-45.2020.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Duplicata
Relator(a): Cauduro Padin
Comarca: São José dos Campos
Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 02/07/2020
Data de publicação: 02/07/2020
Ementa: Ação cautelar de sustação de protesto. Recurso tirado contra decisão que indeferiu a
antecipação dos efeitos da tutela. DESERÇÃO. Indeferimento do benefício da gratuidade
processual. Determinação de recolhimento do preparo não atendida. Deserção configurada.
Exegese do artigo 1.007, do Estatuto Processual. Recurso não conhecido.
1000475-81.2015.8.26.0108
Classe/Assunto: Apelação Cível / Reconhecimento / Dissolução
Relator(a): Christine Santini
Comarca: Cajamar
Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 01/07/2020
Data de publicação: 01/07/2020
Ementa: Apelações Cíveis. Embargos de terceiro Sentença de procedência Recursos de
apelação interpostos pelas embargadas Pedido de gratuidade de ambas que foi indeferido,
com determinação de recolhimento do preparo Prazo concedido para recolhimento que
transcorreu "in albis"
Inobservância de requisito de admissibilidade dos recursos

Deserção caracterizada Recursos não conhecidos.

Impõe-se, pois, o não conhecimento do Recurso em
razão da deserção.
Diante do exposto, não se conhece do Recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109303-93.2018.8.26.0100 -Voto no 18.360
5
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora